Tribunal: STF
Processo: HC 218968
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 755.641, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art.14, II, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 755.641, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que “a fração mínima a ser aplicada na situação de reconhecimento da tentativa, é a de 1/3 (um terço)”. Contudo, no caso, a redução da pena foi, tão somente, de 1/6, o que caracterizaria constrangimento ilegal.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para aplicar a fração legal mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria quanto ao delito de homicídio no qual o paciente fora condenado”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. O STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



12. No caso — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores —, o fato é que, com relação ao crime de tentativa de homicídio, tal como assentou o Tribunal estadual, “a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão, aumentada na segunda fase diante da agravante em 1 ano de reclusão e reduzida pela tentativa na adequada fração de 1/6, tendo em vista o iter criminis percorrido, pois a vítima foi alvejada por doze disparos de arma de fogo” (grifei).



13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator